Tribunal: TJMT
Processo: 0006958-42.2017.8.11.0028
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006958-42.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZABETE HUNGRIA LEITE - CPF: 007.471.671-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa postula a absolvição, sob alegação de insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva resta comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de constatação da substância e laudo pericial definitivo
.

4.
A autoria está evidenciada por depoimento firme e coerente da policial civil responsável pela investigação, corroborado pela confissão do usuário de drogas que confirmou ser cliente habitual da ré e que realizou compra no momento do flagrante.

5.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR) e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos de policiais, quando harmônicos com o restante das provas, são suficientes para embasar condenação.

6.
As circunstâncias da prisão
–
posse de cinco porções de cocaína acondicionadas de forma típica para comércio, dinheiro em espécie compatível com a traficância, monitoramento prévio, denúncia anônima e abordagem de usuário na saída da residência
–
robustecem o conjunto probatório e afastam a alegação de fragilidade das provas.

7.
O tipo penal do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, é de natureza mista e alternativa, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas (como guardar, trazer consigo, oferecer ou vender) para a consumação do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depoimento de policial, quando corroborado por outros elementos probatórios, é meio idôneo e suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.

2. A posse de entorpecente em quantidade fracionada, associada a dinheiro em espécie, dinâmica típica de venda e depoimento de usuário
confirmado pela policial em juízo
, caracteriza o crime de tráfico, afastando a tese defensiva de insuficiência de provas.

3. O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, independentemente de flagrante no ato da venda.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017; STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/06/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
0006958-42.2017.8.11.0028
– COMARCA DE
POCONÉ

APELANTE:
-
ELIZABETE
HUNGRIA LEITE

RECORRIDO :
- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Elizabete Hungria Leite
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0006958-42.2017.8.11.0028
, pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé
/MT, que
a
condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto

a qual foi substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução
(Id.
284890359
).

Nas razões vistas no Id.
280620984

a defesa busca a reforma da sentença a fim de obter a absolvição d
a
apelante, sustentando a ausência de lastro probatório mínimo para amparar o édito invectivado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
284890375
).

O parecer, da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
, é pelo
desprovimento do recurso (
Id.
289110889
), conforme entendimento assim sumariado:

Síntese Ministerial: Recurso de apelação criminal–Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas(art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06.Irresignação defensiva. Razões do apelo: absolvição, por ausência probatória –Improcedência
–Autoria e materialidade delitivas demonstradas –O Depoimento prestado em juízo pela investigadora de polícia encontra-se em harmonia com as demais provas coligidas nos autos. Sobre o tema, aliás, o TJ/MT consolidou o seguinte entendimento “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR).Além do depoimento da policial civil que relatou detalhadamente as circunstâncias em que deram o flagrante e a prisão da acusada, verifica-se, por meio dolaudopericialn.3.14.2018.41037-01, que as substâncias apreendidas em sua posse apresentaram resultado positivo para cocaína –Ademais, a prisão em flagrante que não decorre de mero acaso, mas de investigação policial direcionada, baseada em denúncia anônima específica sobre comercialização de entorpecentes pelo investigado, confere maior robustez ao conjunto probatório, especialmente quando seguida de campana e efetiva constatação da atividade delitiva.
O parecer é pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025